Tribunal: TJDFT
Processo: 0021115-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021115-49.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROLANDO SEVERO DE SALES RECORRIDO: ASSOCIACAO FLOR DAS AGUAS DOS PROPRIETARIOS DAS FRACOES DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS DESPACHO Na petição de ID 23741132, o recorrente ROLANDO SEVERO DE SALES ratifica o acordo noticiado pela recorrida no ID 23496574 e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para a homologação do acordo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024